Tribunal: TJPA
Processo: 0180378-54.2015.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0180378-54.2015.8.14.0035

APELANTE: RODRIGO DA SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
art. 147, do CPB e art. 21, da LCP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal
.

2.

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 03 (três) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

RODRIGO DA SILVA SOARES,

inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da
Vara Única de Óbidos/Pa, que o condenou à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 147, do CPB e art. 21, da LCP.

Narra a denúncia, em suma, que RODRIGO DA SILVA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará como autor da infração penal prevista no artigo 147 Código Penal Brasileiro e art. 21 da LCP, porque, segundo a denúncia, o acusado teria ameaçado de quebrar as pernas e braços da vítima, bem como desferiu tapa e chute na vítima PHIL COLLYS BORGES FERNANDES, fato ocorrido no dia 18/10/2014, na cidade de Óbidos.

Em
razões recursais

(ID 13253054 – Págs. 99/103)
, pugna a defesa pela extinção da punibilidade do apelante, conforme art. 107, inciso IV, do CPB, e, consequentemente o seu arquivamento. Caso não seja este o entendimento, requer a readequação da pena base para o mínimo legal em apreço.

Em
contrarrazões

(ID 13253059 – Págs. 111/113)
, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
provimento
do recurso, para declarar a extinção da punibilidade em favor do apelante.

Nesta Instância Superior, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso de apelação interposto, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do réu RODRIGO DA SILVA SOARES em relação aos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Pugna a defesa, pela reforma da sentença a fim de que seja declarada extinta a punibilidade, nos termos do art.107, IV do CPB.

Por fim, caso seja rejeitado, requer a reforma da pena base para o mínimo legal.

Assiste razão a recorrente.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que se observa a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou a apelante a pena de
04 (quatro) meses de detenção
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 147, do CPB
, e

01 (um) ano de detenção
, pelo cometimento do crime previsto no art. 21, da LCP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

A denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 23/02/2018 e a sentença foi prolatada em 10/10/2019.
Vê-se, portanto, que após a publicação sentença, se passou mais de 03 (três) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição intercorrente.

Assim, considerando que após a sentença decorreu o período de mais de 03 (três) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade superveniente.

Ante o exposto e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, em favor do réu
RODRIGO DA SILVA SOARES
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
13
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 22/11/2023